Tribunal: TJDFT
Processo: 0706314-37.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONTRATO LOCATÍCIO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL EM RAZÃO DE DEFEITOS NO IMÓVEL. ÔNUS DA PROVA. JUSTIÇA GRATUITA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. É ônus do locatário comprovar a culpa do locador pela rescisão do contrato de aluguel, nos termos do art. 373, I, e art. 567, ambos do Código Civil.
2. A Resolução no 140/2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como hipossuficiente a pessoa que recebe renda mensal correspondente a até 5 (cinco) salários-mínimos. Na hipótese, o autor é agente de correios (carteiro) e motorista de ônibus da empresa Piracicabana, e a soma de suas remunerações líquidas não ultrapassa o critério objetivo supracitado, fazendo jus ao benefício da gratuidade judiciária.
3. Apelação e recurso adesivo conhecidos e não providos.